Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712485-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORA PEIXOTO FALCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Isadora Peixoto Falcão contra a decisão da 2a Vara de Fazenda do DF, de indeferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão do ato administrativo de eliminação da candidata do concurso para provimento de vagas do curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (CHOSC – Edital n. 33/2023 DGP/PMDF), a fim de que se proceda sua convocação para as demais etapas (processo 0702501-20.2024). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Defiro a gratuidade processual em favor da parte autora. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, requerida pela autora na inicial. No caso, a autora foi desclassificada na fase de avaliação médica do concurso público para o provimento de vagas do curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães, porque não apresentou à comissão de avaliação um dos exames exigidos no edital, TGP. A própria autora reconhece que não entregou o resultado do referido exame e atribui tal omissão a um erro da médica responsável por sua realização. Afirma que o erro de terceiro não pode justificar a sua desclassificação. No caso, a autora não apresentou a decisão da banca examinadora propriamente dita, mas apenas a resposta ao recurso administrativo. De acordo com tal documento, a autora não teria apresentado os documentos, exames médicos, no prazo legal. Não se compreende o motivo pelo qual não se junta a documentação necessária para apuração de eventual ilegalidade da documentação. A autora alega que, por erro de terceiro, não teria apresentado um único exame, TGP. De acordo com a resposta ao recurso administrativo, a autora não teria apresentado os exames no prazo legal. Não há como saber, neste momento processual, quais exames a autora deixou de apresentar, pois não juntou o documento que comprova a motivação de sua eliminação. Ademais, a autora alega erro de terceiro, ou seja, negligência da médica responsável pelo exame. Não há nos autos qualquer documento ou declaração da médica reconhecendo que não realizou o exame ou que deixou de atender á solicitação da autora. É essencial apurar se houve, de fato, erro de terceiro ou mera omissão da autora que não cumpriu os prazos previstos no edital. Ao contrário do alegado na inicial, não se trata de formalismo exacerbado. O edital dispõe de prazos para a entrega de documentos, justamente para garantir a isonomia entre os candidatos. De fato, se houve erro na entrega de um único documento, por negligência do médico, não seria razoável a eliminação da candidata, pois patente que não houve omissão ou descumprimento de prazo. Todavia, os documentos juntados apenas evidenciam a realização de exames, mas nada indicam sobre os motivos pelos quais não foram apresentados no prazo previsto no edital, lei do concurso, ao qual todos os candidatos estão vinculados. Além disso, a autora, como mencionado, não apresentou o documento que motiva a sua eliminação, mas apenas a resposta ao recurso administrativo, que é genérico. A fim de avaliar eventual violação ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, que seria situação de legalidade, passível de apreciação judicial, é essencial que tais informações estejam presentes. Além da ausência do motivo (ou seja, por que foi eliminada? por que não apresentou nenhum documento ou apenas um?), não há prova de que houve erro de terceiro. Se a autora não se atentou para os prazos e deixou de apresentar os documentos médicos, tal omissão implica eliminação de acordo com as regras do edital. Com a dilação probatória e o contraditório efetivo, será possível apurar eventual ilegalidade, por violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste momento, as provas são insuficientes para tal conclusão. INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. BRASÍLIA-DF, assinado eletronicamente. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito A parte agravante informa que: (a) obteve êxito em todas as etapas anteriores do Concurso Público, incluindo a prova objetiva, discursiva e Teste de Aptidão Física (TAF); (b) foi considerada “inapta” na etapa de avaliação médica, inicialmente sob o fundamento de “falta do TGP”, “sorologia de chagas incompleto” e “alterações do EEG”; (c) “após refazer os exames de Eletroencefalografia e Chagas, constatou-se que ela estava totalmente saudável e a Banca deferiu seu recurso administrativo, concordando com essa avaliação”; (d) “a eliminação da candidata persistiu devido a um único fator determinante: a ausência de exame relacionado ao TGP, sendo este o único motivo para sua eliminação”; (e) “a não entrega do referido documento ocorreu devido a um erro da médica responsável pelos exames, conforme comprovado em declaração nos autos, que incluem prova documental e o depoimento da médica confirmando o equívoco”; (f) “no recurso administrativo a Autora anexou o referido exame, que corroborou que não há qualquer problema em sua saúde, mas ainda assim, foi indeferido pela Banca”. Assevera que “a eliminação de um candidato em um concurso público devido à apresentação extemporânea, em recurso administrativo, de um dos exames médicos exigidos, devido à negligência do médico solicitante em anexar o respectivo laudo aos resultados, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando o resultado é satisfatório”. Afirma que “o edital deixou claro que seria viável a entrega de exames complementares para esclarecer diagnósticos de candidatos que apresentassem resultados fora da normalidade. Portanto, mesmo que a agravante não tenha fornecido o exame inicialmente, o qual não se enquadrava como exame complementar, é razoável que o item do exame seja aceito pela banca examinadora dentro do prazo concedido para interposição de recurso contra a avaliação dos exames de saúde. Isso visa evitar a eliminação do candidato do concurso público”. Pede, em liminar e no mérito, “seja determinada a suspensão do referido ato administrativo, admitindo que a Agravante possa prosseguir no concurso público para realização das próximas etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que se proceda a sua reserva de vaga até o julgamento definitivo de mérito, visto que, a referida concessão não importará em ônus irreversível aos Agravados, tal qual não importará em prejuízo aos demais candidatos do presente certame”. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida está centrada na presença ou não dos requisitos à concessão da tutela de urgência consistente na suspensão do ato de eliminação da candidata do concurso para provimento de vagas do curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães (CHOSC – Edital n. 33/2023 DGP/PMDF), a fim de que se proceda sua convocação para as demais etapas. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão do pretendido efeito suspensivo. Os documentos colacionados aos autos de origem demonstram que a candidata foi considerada inapta na fase de avaliação médica. Os três motivos do indeferimento estariam centrados, conforme exposto no recurso administrativo interposto em 04 de março de 2024 (id 190513325, autos de origem), nos seguintes aspectos: “inata pela falta do TGP”; “sorologia de Chagas incompleto” e “alterações do EEG - desorganização dos timos cerebrais - alterações do EEG podem produzir atividade epliptiva no futuro”. O único recurso colacionado aos autos originários impugna os três motivos da decisão de inaptidão: (a) em relação à conclusão do eletroencefalograma, a candidata juntou exames complementares e alegou que “de maneira aparentemente intuitiva, a decisão desclassificou a Recorrente com base em indícios, não requerendo qualquer exame complementar que ratificasse a suspeita. Imperioso destacar que a Recorrente, em razão da conclusão do Sr. Examinador, procurou imediatamente dois conceituados médicos especialistas, mestres, doutores e PHDS em Neurologia e Neurocirurgia, porquanto ficou preocupada com a conclusão dessa respeitada banca. Referidos profissionais especializados solicitaram a realização de exames complementares de maior especificidade e sensibilidade, porquanto, somente assim, teriam condição para uma avaliação mais precisa para qualquer conclusão (o que não foi solicitado pelo Sr. Examinador), quais sejam: ressonância magnética do encéfalo anterior e posterior a infusão do gadolíneo e EEG prolongado de 24 canais. Conforme laudos anexados, os especialistas, com base nos resultados dos exames solicitados, concluíram que a Recorrente apresenta aptidão para o desempenho neurológico da atividade para a qual a Recorrente almeja, sem prejuízo da recomendação de desconsideração do laudo do EEG simples anteriormente apresentado (já que não dá lastro à conclusão do Examinador)”; (b) quanto à Sorologia de Chagas, aduziu que o edital teria sido impreciso, ao tempo em que colacionou também exames complementares a atestar a não contaminação; e (c) e, no que refere ao exame TGP, alegou que a não apresentação do exame teria sido causada por erro de terceiro, e juntou ao recurso o citado exame, além de laudos complementares. Em resposta ao citado (único) recurso, a banca recursal de avaliação médica assim consignou: “em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que, conforme estabelecido no item 13.8, não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido. Portanto, recurso indeferido”. Nesse quadro processual, ainda que se pudesse cogitar de possível desproporcionalidade no ato de eliminação motivado unicamente pela não entrega tempestiva do exame de TGP, a genérica resposta ao recurso administrativo contra os três motivos da eliminação da candidata não é suficiente a escudar a alegação da agravante que a banca teria acatado a argumentação (e os exames complementares) referentes às alterações do EEG e à incompletude da Sorologia de Chagas. Os mencionados aspectos, aliás, foram destacados na decisão ora revista. Transcreve-se: [...] De fato, se houve erro na entrega de um único documento, por negligência do médico, não seria razoável a eliminação da candidata, pois patente que não houve omissão ou descumprimento de prazo. Todavia, os documentos juntados apenas evidenciam a realização de exames, mas nada indicam sobre os motivos pelos quais não foram apresentados no prazo previsto no edital, lei do concurso, ao qual todos os candidatos estão vinculados. Além disso, a autora, como mencionado, não apresentou o documento que motiva a sua eliminação, mas apenas a resposta ao recurso administrativo, que é genérico. A fim de avaliar eventual violação ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, que seria situação de legalidade, passível de apreciação judicial, é essencial que tais informações estejam presentes. Além da ausência do motivo (ou seja, por que foi eliminada? por que não apresentou nenhum documento ou apenas um?), não há prova de que houve erro de terceiro. Se a autora não se atentou para os prazos e deixou de apresentar os documentos médicos, tal omissão implica eliminação de acordo com as regras do edital [...] No mais, não evidenciado o perigo de dano, uma vez ultimada a etapa de avaliação psicológica, a qual poderá ser realizada a posteriori, na hipótese de eventual acolhimento do pedido anulatório. Nesse sentido, mutatis mutandis: TJDFT, 4a Turma Cìvel, acórdão 1673191, DJe 20.03.2023. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, apó Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator